Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-64.2024.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000736-64.2024.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (EMBARGANTE), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (EMBARGANTE), ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - CPF: 320.931.369-53 (EMBARGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (EMBARGADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA - CNPJ: 06.172.887/0001-81 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (EMBARGADO), ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA (EMBARGADO), GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA - CPF: 269.254.078-66 (EMBARGADO), ANTONIO TUIM DE ALMEIDA - CPF: 162.966.481-20 (EMBARGADO), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joceli da Silva Bueno, Salete Teresinha Bueno e Sandro Roberto Bueno contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual dos autores em ação anulatória de escritura pública, sem adentrar no mérito da nulidade do título. Os embargantes alegam diversas omissões no julgado, relativas à coisa julgada, conexão de ações, angularização processual, tese de venda a non domino, nulidade absoluta da escritura, função social da posse e responsabilidade do cartório de registro de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à existência de coisa julgada material decorrente de decisão proferida em conflito de competência anterior; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a conexão entre ação anulatória e ação possessória; (iii) examinar eventual omissão quanto à ausência de citação de todos os réus; (iv) determinar se o acórdão deixou de analisar a tese de venda a non domino; (v) apurar omissão quanto à alegação de nulidade absoluta da escritura pública; (vi) verificar se houve omissão sobre a função social da posse; e (vii) averiguar possível omissão quanto à responsabilidade do cartório de registro de imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida no Conflito de Competência n° 1030902-96.2024.8.11.0000 não possui efeitos de coisa julgada material sobre as condições da ação, pois limitou-se à definição de competência territorial, não havendo pronunciamento quanto à legitimidade ativa ou interesse processual dos autores.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de conexão entre a ação anulatória e a ação possessória, afastando-a com base na ausência de identidade de pedidos ou causas de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

Quanto à angularização processual, o acórdão analisou a ausência de citação de todos os réus, concluindo pela validade da sentença, uma vez que versou sobre matérias de ordem pública reconhecíveis de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

O julgamento tratou da tese de venda a non domino, destacando que, mesmo se configurada, a situação não conferiria legitimidade ativa aos embargantes, ausentes vínculos sucessórios ou jurídicos com os contratantes originais.

O acórdão também enfrentou a alegação de nulidade da escritura por outorga com base em procuração de pessoa falecida, reforçando a ilegitimidade ativa dos embargantes e a prejudicialidade da análise de mérito.

A alegação relativa à função social da posse foi analisada, sendo destacado que a ação possessória mencionada foi julgada improcedente, inexistindo posse comprovada que justificasse a legitimidade para a propositura da ação anulatória.

A responsabilidade do cartório de registro de imóveis não foi objeto do recurso originário, sendo inovação recursal vedada nos embargos de declaração. Ademais, a análise dessa questão estaria condicionada à superação da preliminar de ilegitimidade ativa, o que não ocorreu.

Os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a função do recurso, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A multa por embargos protelatórios não foi aplicada, por não se evidenciar má-fé ou intuito manifestamente protelatório, considerando-se a complexidade da matéria e o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A decisão proferida em conflito de competência não faz coisa julgada material sobre as condições da ação.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa e da ausência de interesse processual prejudica a análise do mérito, inclusive quanto à validade do título impugnado.

A ausência de citação de todos os réus não invalida a sentença que versa sobre matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 55, § 3º, 485, § 3º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EDCiv 1000736-64.2024.8.11.0038

JOCELI DA SILVA BUENO X ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO e SANDRO ROBERTO BUENO contra acórdão proferido no RAC
1000736-64.2024.8.11.0038
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos autores e a ausência de interesse processual.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, deixando de se manifestar sobre pontos centrais e secundários expressamente suscitados, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.

Sustentam, preliminarmente, a existência de questão de ordem pública relativa à coisa julgada, argumentando que no Conflito de Competência nº 1030902-96.2024.8.11.0000 já teria havido o reconhecimento expresso da conexão entre as ações de reintegração de posse e anulatória de escritura pública, bem como da legitimidade ativa dos autores, decisão esta que teria transitado em julgado.

No mérito, apontam as seguintes omissões: i) quanto à conexão das ações, argumentando que a escritura pública questionada foi utilizada como meio de oposição ao direito dos embargantes na ação de reintegração de posse, o que atrairia a aplicação do artigo 55, §3º, do CPC; ii) quanto à ausência de formação da angularização processual, alegando que não houve citação de todos os requeridos, notadamente o requerido ANTONIO DE ANDRADE, o que configuraria decisão surpresa e ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa; iii) quanto à tese de venda
a non domino,
sustentando que a escritura pública questionada foi outorgada por pessoa já falecida (Sr. Alcestre Barroso), cujo óbito teria ocorrido 32 anos antes da lavratura do documento; iv) quanto à nulidade absoluta da escritura pública, argumentando que o acórdão não enfrentou a questão central de que a escritura pública impugnada foi lavrada com base em instrumento procuratório outorgado por pessoa já falecida; v) quanto à função social da posse, alegando que exerciam a posse do imóvel desde 2005, conferindo-lhe destinação social e econômica; vi) quanto à responsabilidade do cartório de registro de imóveis, sustentando que em 2022, o 1º CRI de Araputanga abriu a matrícula nº 6015 com base em título nulo.

O embargado ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO apresentou contrarrazões, alegando a ausência dos requisitos de admissibilidade recursal e o caráter protelatório dos embargos. Sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, que teria enfrentado todos os pontos suscitados na apelação. Requer o não conhecimento dos embargos ou sua rejeição, com a aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios.

A embargada AGROPECUÁRIA BRS LTDA apresentou contrarrazões, sustentando que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios atacáveis via aclaratórios, tratando-se de mera irresignação da parte em relação ao conteúdo da decisão. Requer o desprovimento dos embargos.

O embargado GUSTAVO TAKAITSI CHICUTA apresentou contrarrazões, alegando o não cabimento dos embargos de declaração ante a ausência dos pressupostos legais. Sustenta que os embargantes têm a nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa pela oposição de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, os embargantes alegam a existência de diversas omissões no acórdão embargado, que passo a analisar detidamente.

1. Preliminar: Questão de ordem pública - Coisa julgada

Inicialmente, os embargantes suscitam questão de ordem pública relativa à coisa julgada, argumentando que no Conflito de Competência nº 1030902-96.2024.8.11.0000 já teria havido o reconhecimento expresso da conexão entre as ações de reintegração de posse e anulatória de escritura pública, bem como da legitimidade ativa dos autores.

Tal alegação não merece prosperar. O conflito de competência tem por objeto exclusivamente a definição do juízo competente para processar e julgar determinada causa, não adentrando no mérito da demanda nem nas condições da ação. No caso mencionado, o que se decidiu foi apenas a competência territorial para o processamento da ação anulatória, reconhecendo-se a conexão para fins de definição do juízo prevento, sem qualquer pronunciamento vinculante sobre a legitimidade ativa dos autores ou o interesse processual.

A decisão proferida no conflito de competência não faz coisa julgada material sobre as condições da ação, que podem e devem ser analisadas pelo juízo competente no momento processual oportuno. Trata-se de questões distintas: uma é definir qual juízo deve processar a causa (objeto do conflito de competência); outra, completamente diferente, é analisar se estão presentes os requisitos para o regular desenvolvimento do processo (objeto da decisão ora embargada).

Portanto, não há se falar em coisa julgada quanto à legitimidade ativa dos embargantes, sendo perfeitamente possível o reconhecimento da carência de ação pelo juízo competente, como ocorreu no caso em tela.

Da omissão quanto à conexão das ações

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a conexão entre a presente ação anulatória e a ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada, argumentando que a escritura pública questionada foi utilizada como meio de oposição ao direito dos embargantes na ação possessória.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da conexão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Quanto à alegação de conexão entre a presente ação e a ação de reintegração de posse (Processo nº 1001005-74.2022.8.11.0038), também não merece prosperar. O art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que 'reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir'. No caso em apreço, não há identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações, uma vez que a ação de reintegração de posse visa à proteção possessória, enquanto a presente ação visa à nulidade de escritura pública e atos jurídicos subsequentes."

O acórdão também analisou a questão sob a ótica do §3º do art. 55 do CPC, ao considerar que, mesmo que houvesse risco de decisões conflitantes, tal circunstância não conferiria aos embargantes legitimidade ativa para pleitear a nulidade de negócio jurídico do qual não participaram.

Ademais, o acórdão destacou que a ação possessória mencionada pelos embargantes foi julgada improcedente, o que demonstra que os embargantes não comprovaram a posse sobre o imóvel em questão, esvaziando, assim, o argumento de conexão baseado na alegada posse.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Alegada omissão quanto à ausência de formação da angularização processual

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de citação de todos os requeridos, notadamente o requerido ANTONIO DE ANDRADE. Ocorre que a alegação também não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica na ementa:

"A ausência de citação de todos os réus não configura nulidade processual quando a sentença trata de matérias de ordem pública — ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual — que podem ser reconhecidas de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC."

O acórdão fundamentou adequadamente a questão, esclarecendo que, tratando-se de matérias cognoscíveis de ofício (ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual), a ausência de citação de todos os réus não configura nulidade processual, uma vez que o resultado do julgamento seria o mesmo independentemente da participação dos demais réus.

Quanto à alegação de decisão surpresa, o acórdão também foi expresso ao afirmar que:

"Não se verifica decisão surpresa, pois os fundamentos da sentença — ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir — foram expressamente suscitados em contestação e impugnados pelos autores, conforme prevê o art. 10 do CPC."

Portanto, não há omissão a ser sanada também neste ponto.

Alegada omissão quanto à tese de venda
a non domino

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de venda a non domino, sustentando que a escritura pública questionada foi outorgada por pessoa já falecida. Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Quanto à alegação de que o presente caso se trata de venda non domino por pessoa já falecida, Sr. Alcestre Barroso, no ano de 1992, cujo óbito ocorreu 32 (trinta e dois) anos antes (12/04/1960), da qual os recorrentes não tiveram ciência, também não altera a conclusão quanto à ilegitimidade ativa dos apelantes. Ainda que se tratasse de venda a non domino, tal circunstância não conferiria aos apelantes legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico, uma vez que não são sucessores, cessionários, herdeiros ou qualquer outro tipo de sucessor dos contratantes originários."

O acórdão foi além e analisou também as alegações da parte contrária sobre a existência de dúvidas acerca do falecimento de Alceste Barroso, mencionando inclusive a existência de uma procuração outorgada por ele em data posterior ao suposto óbito.

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que, independentemente da discussão acerca da prescrição ou não da pretensão, a questão preliminar da legitimidade ativa é prejudicial à análise do mérito da demanda.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Alegada omissão quanto à nulidade absoluta da escritura pública

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão central de que a escritura pública impugnada foi lavrada com base em instrumento procuratório outorgado por pessoa já falecida.

Esta alegação é uma mera reiteração da anterior, já devidamente enfrentada pelo acórdão embargado. Como já exposto, o acórdão foi claro ao afirmar que, ainda que se tratasse de venda
a non domino
ou de escritura pública nula por ter sido outorgada por pessoa falecida, tal circunstância não conferiria aos embargantes legitimidade para pleitear a nulidade do negócio jurídico, uma vez que não são sucessores, cessionários, herdeiros ou qualquer outro tipo de sucessor dos contratantes originários.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a questão preliminar da legitimidade ativa é prejudicial à análise do mérito da demanda, de modo que, reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores, não há que se adentrar na análise da nulidade ou não da escritura pública.

Portanto, não há omissão a ser sanada também neste ponto.

Alegada omissão quanto à função social da posse

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a função social da posse, argumentando que exerciam a posse do imóvel desde 2005, conferindo-lhe destinação social e econômica.

Sucede que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da posse alegada pelos embargantes, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
Os apelantes alegam sua legitimidade ativa e interesse de agir para a propositura da demanda, porquanto ingressaram com ação de reintegração de posse (Processo nº 1001005-74.2022.8.11.0038) em relação ao mesmo imóvel, e que as terras foram adquiridas por meio de Contrato de Cessão de Direito Sobre Imóvel Rural (id n. 188129564 e 188129565), documento esse que comprovaria a posse do imóvel invadido. Ocorre que, conforme bem pontuado pelo apelado ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO em suas contrarrazões, a ação possessória mencionada pelos apelantes foi julgada improcedente, conforme documento anexado às contrarrazões, o que demonstra que os apelantes não comprovaram a posse sobre o imóvel em questão."

O acórdão foi claro ao afirmar que, ainda que os embargantes comprovassem a posse sobre o imóvel, tal circunstância, por si só, não lhes conferiria legitimidade para pleitear a nulidade de escritura pública e atos jurídicos subsequentes, dos quais não participaram.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Alegada omissão quanto à responsabilidade do cartório de registro de imóveis

Por fim, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a responsabilidade do cartório de registro de imóveis, sustentando que em 2022, o 1º CRI de Araputanga abriu a matrícula nº 6015 com base em título nulo.

O argumento também não procede. A questão da responsabilidade do cartório de registro de imóveis não foi objeto específico do recurso de apelação, tratando-se de matéria nova trazida apenas nos embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, ainda que assim não fosse, a questão da responsabilidade do cartório de registro de imóveis é matéria de mérito que somente poderia ser analisada caso superada a questão preliminar da legitimidade ativa dos autores, o que não ocorreu no caso em tela.

O acórdão foi claro ao afirmar que, reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores e a ausência de interesse processual, não há que se adentrar na análise do mérito da demanda, sendo prejudicada a análise de qualquer outra questão.

Portanto, não há omissão a ser sanada também neste ponto.

Ante o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se percebe, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso em tela.

Por derradeiro, no que tange à aplicação da multa por embargos declaratórios protelatórios, entendo não ser cabível no presente caso.

Embora os embargos tenham sido desprovidos por não se verificarem as hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se pode afirmar que a parte embargante agiu com intuito manifestamente protelatório.

A complexidade da matéria discutida, envolvendo múltiplas questões processuais e de direito material, bem como a extensão do acórdão embargado, justificam a interposição dos aclaratórios como tentativa legítima de obter esclarecimentos sobre pontos que a parte, em sua compreensão, considerou omissos ou contraditórios.

Ademais, o exercício do direito de recorrer, ainda que não acolhido pelo órgão julgador, integra o amplo direito de defesa constitucionalmente assegurado e não deve ser penalizado quando exercido dentro dos limites da boa-fé processual, como se verifica no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TERESINHA BUENO e SANDRO ROBERTO BUENO, por não visualizar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025